Tribunal: TJSP
Processo: 2269930-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou a impetrante apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada para fins de apreciar o pedido de gratuidade de justiça - Possibilidade de o magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência financeira – Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ainda não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou a impetrante apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada para fins de apreciar o pedido de gratuidade de justiça - Possibilidade de o magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência financeira – Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ainda não apreciado pelo juízo de 1o grau, inviabilizando a análise daquele pedido pelo juízo de 2o grau, sob pena de supressão de instâncias e diante da falta de interesse recursal da agravante - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269930-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante APARECIDA
DE LOURDES ALVES PINTO GROBERIO, é agravado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269930-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26343 -
2
VOTO No: 26343
AGRV. No: 2269930-29.2019.8.26.0000
COMARCA: Botucatu
AGTE.: Aparecida de Lourdes Alves Pinto Grobeiro
AGDO.: Secretário de Saúde do Município de Botucatu
Juiz: Fabio Fernandes Lima
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou a
impetrante
apresentar
documentos
que
comprovem
a
hipossuficiência alegada para fins de apreciar o pedido de
gratuidade de justiça - Possibilidade de o magistrado determinar
a
comprovação
da
alegada
insuficiência
financeira

Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita ainda não apreciado
pelo juízo de 1o grau, inviabilizando a análise daquele pedido
pelo juízo de 2o grau, sob pena de supressão de instâncias e
diante da falta de interesse recursal da agravante - Recurso não
provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 37 e 50, que, em
mandado de segurança impetrado por Aparecida de Lourdes Alves Pinto Grobeiro contra
ato praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Botucatu, intimou a impetrante,
pela segunda vez, a apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada para
fins de apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
Agrava a autora alegando não receber salário em valor alto e que os
gastos com as custas processuais podem prejudicar seu sustento e de sua família,
pleiteando, assim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Pede o
provimento do recurso (fls. 01/07).
Agravo tempestivo, dispensado de preparo (fls. 59) e processado
sem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 53); sem apresentação de contrarrazões (fls. 63).
É o relatório.
A impetrante, portadora de diabetes, ingressou em juízo
pretendendo o fornecimento de medicamento e requereu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, com apresentação de declaração de hipossuficiência, pedido ainda
pendente de análise em 1o grau.
A r. decisão agravada condicionou a apreciação do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita à apresentação de “a) cópia da última
declaração do imposto de renda. b) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269930-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26343 -
3
comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; c) cópia dos extratos bancários de
contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;” (fls. 37), decisão
mantida (fls. 50), após reiteração do pedido (fls. 48).
Ou seja, a r. decisão agravada não decidiu sobre o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas apenas determinou que a
impetrante apresentasse os documentos ali elencados (fls. 37), a fim de comprovar a
alegada hipossuficiência e permitir posterior avaliação pelo juízo a quo de eventual direito
ao benefício da assistência judiciária gratuita, o que encontra amparo na lei.
Isso porque, em se tratando a alegação de insuficiência econômica
deduzida por pessoa natural de presunção relativa de veracidade, é permitido ao
magistrado, diante das peculiaridades do caso, exigir prova da insuficiência econômica (art.
99, § 2o do NCPC), o que ocorreu no presente caso, por isso, não se vislumbra qualquer
ilegalidade na determinação exarada pela r. agravada, devendo ser mantida, ressaltado,
ainda, que a agravante sequer impugna no recurso a exigência do juízo a quo de
apresentação de prova da insuficiência econômica, se limitando a pleitear os benefícios da
justiça gratuita, pedido não apreciado em 1o grau.
Assim, ausente decisão em 1o grau sobre o pedido de concessão de
justiça gratuita, não é possível analisar, nesta fase, o direito pleiteado no recurso, sob pena
de supressão de instâncias, além da falta de interesse recursal da agravante.
Finalmente, correta a determinação do Juízo a fim de verificar o
preenchimento dos requisitos legais.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator